Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-65.2024.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001275-65.2024.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001275-65.2024.8.05.0073
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado MANOEL FRANCISCO DA PAIXÃO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.